Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. CONTRATO DE AGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO NULA.
1. Sendo eletrônicos os autos de origem, a formação do instrumento dispensa a anexação de documentos nele já constantes, a teor do art. 1.017, § 5o, do CPC.
2. A apresentação de fundamentos recursais que se contrapõem ao que foi decidido é suficiente para admitir o cumprimento do requisito do art. 1.016, inciso III, do CPC.
3. Aplicando-se ao contrato de agência, em caráter supletivo, as disposições relativas ao mandato, há de se observar que o mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente e que o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, o que não necessariamente constitui o agente como representante do proponente em juízo.
4. A consideração de que a agravante seria “autêntica representante da prestação de serviços” pressupõe um poder de ingerência maior do que aquele concedido ao agente para fins estritamente comerciais, como ocorreria, por exemplo, para a simples marcação de reservas e operacionalização de sistema de viagens mediante intercâmbio.
5. No que concerne à disposição contida no inciso X do art. 75, do CPC, segundo a qual a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo pelo gerente, representante ou administrador de sua agência aberta ou instalada no Brasil, cabe observar que a agravante não apenas não figurou formalmente como parte no contrato cujas cláusulas se pretende revisar, como também não intermediou o negócio jurídico em questão. Para tanto, houve a intermediação de agentes especificamente constituídos no estrangeiro, como narrado pelos próprios agravados, ao exporem as circunstâncias em que teriam sido induzidos a externar a manifestação de vontade alegadamente viciada.
6. Não estando demonstrado que a agravante tenha poderes para receber citação em nome das litisconsortes passivas, nem se aplicando ao caso a citação por meio do agente, é mister que a citação seja feita pessoalmente, inclusive com a expedição de carta rogatória, se o caso.
7. Agravo de instrumento provido.